Tribunal: TCU
Processo: 040.395/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades relatadas em SCN envolvendo ocupação de cargos do Conselho de Administração da BB Seguridade, atuação da SUSEP, entre outros apontamentos, conforme despacho proferido pelo relator do TC 028.824/2022-9 (peça 40, item 5).

Inteiro teor:
Acórdão 609/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.395/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: BB Seguridade Participações S.A.; Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Cynthia de Gois Couto (32982/OAB-DF), representando BB Seguridade Participações S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.